Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. SINDICATO DOS MÉDICOS. SERVIDORES. TELETRABALHO. ADICIONAIS. GRATIFICAÇÕES. NATUREZA PROPTER LABOREM. TRABALHO PRESENCIAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Na ausência de previsão legal específica e, ainda, não sendo possível a definição da vantagem econômica almejada com a demanda judicial, admite-se a atribuição de valor à causa que seja suficiente para a verificação de custas e demais cominações legais. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. Os adicionais de periculosidade e de insalubridade, além da gratificação de movimentação, constituem verbas de natureza transitória e adimplidas propter laborem, ou seja, desde que atendidas as condições de trabalho expressamente elencadas em lei como penosas, insalubres ou exercidas em zona diversa da região administrativa de residência do servidor.
3. Não se vislumbra na legislação disciplinadora do teletrabalho excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, a existência de regra específica obrigando a Administração Pública a manter o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou a gratificação de movimentação, aos servidores submetidos ao regime de home office.
4. Ausente autorização legal expressa, não se pode impor à Administração Pública a obrigatoriedade de pagamento de adicionais por condição insalubre, penosa ou gratificação de deslocamento para o servidor que exerce o trabalho em sua própria residência no regime excepcional de teletrabalho (home office).
5. É possível arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando presentes os requisitos do art. 85, §8o, do CPC.
6. Recursos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do réu prejudicado.